Tribunal: TJMT
Processo: 0016181-29.2007.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016181-29.2007.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), CARLINHOS COMERCIO DE CALCADOS LTDA - ME - CNPJ: 37.438.801/0001-43 (APELADO), LUIZ CARLOS PADILHA - CPF: 781.647.708-25 (APELADO), FABIANNY CALMON RAFAEL - CPF: 020.085.761-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0016181-29.2007.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO - EXTINÇÃO DO FEITO –AUSÊNCIA DE INTIMIÇÃO PRÉVIA DO AUTOR – ART 487, §1o, DO CPC – SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.

Ainda que se trate de matéria de ordem pública, a qual o Juízo pode reconhecer de ofício, a declaração da prescrição intercorrente, exige que o credor seja previamente intimado, não para dar andamento ao processo propriamente dito, mas para assegurar-se-lhe a oportunidade de suscitar eventual fato impeditivo, interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

APELAÇÃO CÍVEL n.o
0016181-29.2007.8.11.0041

APELANTE: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

APELADO: CARLINHOS COMERCIO DE CALCADOS LTDA - ME E LUIZ CARLOS PADILHA.

Processo na Origem n.o 0016181-29.2007.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta por
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
de sentença que julgou extinta a ação monitória.

AÇÃO
: Ação Monitória (Proc. n.o 0016181-29.2007.8.11.0041) que
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
move contra
CARLINHOS COMERCIO DE CALCADOS LTDA - ME E LUIZ CARLOS PADILHA.

SENTENÇA
(ID 73046007): reconheceu a prescrição do título executivo extrajudicial, que desconstituiu, e
julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 924, V, art. 925, e art. 487, II, todos do CPC
, e determinou o arquivamento dos autos.

APELO
(ID 73046008):
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
alega que a prescrição intercorrente não se caracteriza quando o credor não deu causa à paralisação do feito. Aduz que a demora na citação ocorreu por motivos inerentes ao mecanismo da justiça. Sustenta que sempre foi diligente na tentativa de citar a parte devedora e que formulou pedido de citação editalícia, não analisada pelo Juízo. Pugna pelo provimento do recurso para dar provimento ao recurso para determinar o prosseguimento do feito.

CONTRAMINUTA
: não há, porquanto o requerido ainda não foi citado na origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0016181-29.2007.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta por
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
de sentença que julgou extinta a ação monitória.

AÇÃO
: Ação Monitória (Proc. n.o 0016181-29.2007.8.11.0041) que
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
move contra
CARLINHOS COMERCIO DE CALCADOS LTDA - ME E LUIZ CARLOS PADILHA.

SENTENÇA
(ID 73046007): reconheceu a prescrição do título executivo extrajudicial, que desconstituiu, e julgou extinta a ação monitória, e determinou o arquivamento dos autos
.

O banco
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO,
ora apelante,
, cujo objeto é o contrato de abertura de crédito em conta corrente – pessoa física n.o 1124-02321-81, firmado em 27/O1/200, moveu a ação monitória
contra
CARLINHOS COMERCIO DE CALCADOS LTDA - ME E LUIZ CARLOS PADILHA
,
que recebeu linha de crédito parcelado e, ao utilizá-las, contraiu dívida no valor
de R$40.428,84
.

O Juízo extinguiu o feito porque, passados dez anos, os requeridos ainda não tinham sido citados.

O autor recorre e o apelo é julgado procedente para determinar o retorno à origem para o prosseguimento do feito, porque o autor não tinha sido intimado pessoalmente para dar andamento ao feito, como se exige em casos de suposta desídia da parte.

Foi certificado o trânsito em julgado do apelo em 27.11.2018 e o feito retornou ao Juízo de origem, quando foi intimado para dar andamento ao feito.

O requerente pleiteou pelo desentranhamento do mandado de citação, porém esta novamente resultou negativa, e o requerente pleiteou a citação dos requeridos por edital.

Em seguida, foi proferida sentença que
, após reconhecer a prescrição do título e também o desconstituir, julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 924, V, art. 925, e art. 487, II, todos do CPC
.

No caso, a sentença decretou a prescrição do título porque a propositura da ação ocorreu em 2007 e o prazo prescricional de 5 anos (art. 206, §5o, I, do CC/2002) havia se encerrado em 2012.

Verifica-se, no entanto que o juízo singular não se manifestou acerca do requerimento de citação dos requeridos, por meio de Edital.

Portanto, há que se reconhecer que ocorreu o cerceamento de defesa porque o Juízo, porque a extinção da lide calcada no reconhecimento da prescrição, deve ser precedida de intimação do autor para se manifestar a esse respeito (art. 487, parágrafo único, c/c art. 10, do CPC).

“Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

(...)

Parágrafo único. Ressalvada a hipótese do § 1o do art. 332,
a prescrição
e a decadência
não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se
.

Portanto,
ainda que se trate de matéria de ordem pública, a qual o Juízo pode reconhecer de ofício, a declaração da prescrição intercorrente, exige que o credor seja previamente intimado, não para dar andamento ao processo propriamente dito, mas para
assegurar-se-lhe
a oportunidade de suscitar eventual fato impeditivo, interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CITAÇÃO POR EDITAL - REQUERIMENTO NÃO ANALISADO - CERCEAMENTO DE DEFESA - CARACTERIZADO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO CREDOR – CONTRADITÓRIO – NECESSIDADE – DECISUM DESCONSTITUÍDO - RECURSO PROVIDO.

Vedado julgamento com fundamento em premissa não comprovada nos autos. Incorre em cerceamento de defesa o decisum que não oportuniza a produção de prova, em consequente violação dos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme estatui o art. 5o, LIV e LV, da CF (STJ AgRg no REsp no 1.149.914/MT).

O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição (STJ REsp 1835407/SP). (N.U 0014122-92.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020)

Diante do exposto, observado o fato de que o juízo singular não se manifestou sobre a providência requerida, de citação por Edital, e reconheceu a prescrição sem prévia intimação do credor, determino o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular processamento.

Posto isto,
dá-se provimento ao apelo, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para o seu regular processamento
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021